Tribunal: TJMT
Processo: 1024442-14.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024442-14.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos artigos 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ERIVELTO BORGES JÚNIOR, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1024442.14.2017.811.0041, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.94270981)

Assevera que o v. acordão é omisso e contraditório, eis que ‘inexiste prescrição no caso em testilha, pois ocorre a aplicação do princípio identificado pelo brocardo latino actio nata, pelo qual o prazo prescricional inicia sua contagem a partir do momento em que a parte dispõe de elementos para propositura da demanda. Não se pode atrelar o termo inicial da prescrição tomando-se por base data anterior à exigibilidade

do

crédito,

porquanto

presente

condição

suspensiva,

na

exata

medida

em

que

a remuneração ficou relegada a ocorrência de fato posterior, o que igualmente posterga o início do lapso prescricional.’.

Alega que, ‘na AR n.° 4718/SP do Colendo STJ reconheceu que a

exigibilidade dos honorários advocatícios somente surge quando da perfectibilização do vencimento estipulado entre as partes, uma vez que somente implementada a condição suspensiva pactuada é que se pode considerar violado o direito do credor, isto porque a actio nata é o ponto central da teoria da prescrição, incidindo naqueles autos e nestes o dispositivo legal art. 189 do Código Civil Brasileiro.’.

Sustenta que o art. 25, inciso I da Lei Federal 8.906/1994 - prevê

expressamente

que

o

termo

inicial

da

contagem

do

prazo

prescricional

é

da

data

do vencimento

do

contrato

de

prestação

de

serviços

advocatícios; levando-se

em consideração

que

as

partes

pactuaram

a

contratação

e

a

forma

de

pagamento,

a

qual

ficou estipulada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, independentemente do resultado, que seriam pagas “aos finais das demandas”, inviável é cogitar que o inicio do prazo prescricional começou a fluir antes do trânsito em julgado das ações.

Prequestiona os arts.

189,

199, incisos I e II, 202, inciso I, 884 do Código De Civil, 489, §1°, incisos II, IV, VI do Código de Processo Civil, art. 25, inciso I, e 26 da Lei n° 8.906/9.

Requer sejam os Embargos de Declaração processados, conhecidos e inteiramente providos,

atribuindo-lhe

os

efeitos

infringentes,

para

o

fim

de

que

sejam

sanadas

as

omissões suscitadas,

nos

termos

do

art.

1.022,

inciso

II

do

CPC

de

2015,

reformando-se

o

acórdão

e, sucessivamente,

afastando-se

o

decreto

de

extinção

da

ação,

haja

vista

a

inocorrência

da prescrição declarada.

Contrarrazões. (Id.95252991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ERIVELTO BORGES JÚNIOR, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1024442.14.2017.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id.94270981)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO - REVOGAÇÃO DO MANDATO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil de 2002 e do artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94, prescreve em cinco anos a pretensão dos "procuradores judiciais" de cobrar honorários advocatícios, contatos da renúncia ou da revogação do mandato. Recurso desprovido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021